Tribunal: TJMT
Processo: 1011190-52.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011190-52.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MORIZZO - CPF: 304.084.231-53 (RECORRENTE), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela concessionária de rodovia, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.761,25, em razão de danos causados ao veículo do autor por desnivelamento e ondulação na pista da BR-364.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao recorrido; e (
ii
) saber se houve omissão quanto aos argumentos sobre o descabimento dos danos materiais, especialmente no que tange às contradições e inconsistências das provas apresentadas pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, uma vez que em nenhum momento foi deferida a justiça gratuita à parte reclamante, sendo desnecessária sua análise no primeiro grau do Juizado Especial, onde não há custas e honorários sucumbenciais.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão dos danos materiais, destacando a comprovação do desnivelamento e ondulação na pista através de registros fotográficos e a relação causal com os danos sofridos pelo veículo, demonstrados por nota fiscal de reparo e ordem de serviço.

5. A pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas modificar o entendimento quanto à valoração das provas e à responsabilidade da concessionária, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento quanto à valoração das provas. 2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão analisa adequadamente as questões essenciais ao julgamento da causa, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, julgado em 18/08/2020; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1011190-52.2024.8.11.0055

Embargante
: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Embargado
: JOÃO BATISTA MORIZZO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 316780377/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 316050891/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao recorrido; b) omissa quanto aos argumentos trazidos pela Concessionária acerca do descabimento dos danos materiais, especialmente no que tange às contradições e inconsistências das provas apresentadas pelo autor; e c) requereu o prequestionamento de dispositivos legais para eventual recurso às instâncias superiores.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

No que tange à alegada omissão quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao recorrido, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, uma vez que em nenhum momento foi deferida a justiça gratuita à parte reclamante. Importante destacar que no primeiro grau do Juizado Especial não há custas e nem honorários sucumbenciais, conforme dispõe o art. 54 da Lei 9.099/95, sendo desnecessária a análise do pedido de justiça gratuita nessa fase processual.

Quanto à alegada omissão referente aos argumentos sobre o descabimento dos danos materiais, o acórdão embargado analisou adequadamente a questão, destacando que
"restou comprovado por meio de registros fotográficos (ID 305626414/PJe2 e ID 305626415/PJe2) a existência de desnivelamento e ondulação na pista da BR364 no KM 467, trecho administrado pela Concessionária recorrente" e que "tais irregularidades na via foram a causa dos danos sofridos pelo veículo do autor, conforme demonstrado pela nota fiscal de reparo (ID 305626416/PJe2) e ordem de serviço (ID 305626419/PJe2)"
.

O acórdão também consignou que
"a parte reclamada em sua defesa
limitou-se
a alegar ausência de provas por parte do autor, sem apresentar evidências concretas de que o trecho estava em boas condições de trafegabilidade ou que de fato realizou inspeções adequadas no dia do acidente"
, concluindo pela responsabilidade objetiva da Concessionária.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração.

Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pela embargante (
arts
. 5o, LV e 37, §6o da Constituição Federal, artigo 1022, incisos I, II e II e art. 373 do Código de Processo Civil,
arts
. 927 e 186 do Código Civil e art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor), considero que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria, ainda que não tenha feito menção expressa a todos esses dispositivos.

Conforme entendimento do STJ, o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida. Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Inconformismo

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48
//
. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício.
"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

No caso concreto, verifica-se que

a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada quanto à valoração das provas e à responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao veículo do autor, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada quanto a esses pontos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025